Tribunal: TJBA
Processo: 8025439-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025439-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA APELADO: S. M. B. B. R. , representado por sua gennitora Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO ODONTOLÓGICO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. RESTAURAÇÃO INADEQUADA EM DENTES DECÍDUOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço odontológico, além de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta inexistência de erro técnico, ausência dos requisitos da responsabilidade civil, excesso do quantum indenizatório e inadequação do termo inicial dos juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se estão configurados e adequadamente fixados os danos material e moral; (iii) determinar se o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral deve incidir a partir da citação ou do arbitramento. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14, caput, do CDC. A prova pericial atesta erro odontológico, ao concluir pela imperícia na realização de restauração única unindo as unidades dentárias 84 e 85, procedimento não amparado pela ciência odontológica e inadequado ao caso concreto. O laudo técnico também evidencia negligência, pois o prontuário indicava utilização de resina fotopolimerizável, mas o procedimento foi realizado com Cimento de Ionômero de Vidro (CIV), revelando desconformidade entre o registro clínico e a técnica aplicada. O profissional de saúde detém o conhecimento técnico e deve recusar procedimentos ineficazes ou contraindicados, ainda que solicitados pelo paciente, não se eximindo de responsabilidade sob o argumento de opção por tratamento menos oneroso. A clínica não comprova ter prestado informações claras e adequadas acerca dos riscos e limitações do procedimento adotado, violando o dever de informação previsto no CDC. O conjunto probatório documental, incluindo fotografias do procedimento e ficha de encaminhamento do SUS, supre a ausência da unidade dentária no momento da perícia e confirma a má execução do serviço. Comprovada a falha do serviço, o dano material corresponde ao valor necessário à realização do tratamento adequado, fixado com base em orçamento juntado aos autos. O dano moral se configura diante das dores intensas suportadas pela criança de cinco anos, do sofrimento experimentado e do abalo decorrente do insucesso do tratamento, ultrapassando o mero dissabor. O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a Súmula 362 do STJ, que trata exclusivamente do termo inicial da correção monetária. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O estabelecimento odontológico responde objetivamente pelos danos decorrentes de imperícia e negligência de seus prepostos, nos termos do art. 14 do CDC. A realização de procedimento tecnicamente inadequado e em desconformidade com o prontuário configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, sendo a Súmula 362 do STJ restrita ao termo inicial da correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, caput; CC, arts. 405 e 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8025439-58.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA, sendo Recorrido S. M. B. B. R., representado por ANA RAQUEL BACELAR BOMFIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO. 09